Tribunal: STF
Processo: Rcl 82762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Denise Ribeiro dos Santos, em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia, proferido nos autos do Processo n. 5058231-86.2024.8.13.0702.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral.



    Para tanto, expõe a seguinte argumentação:



    “Conforme se extrai dos históricos funcionais juntados aos autos (ID 504937671), a Reclamante laborou para o Estado de Minas Gerais na função de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, de forma contínua e sucessiva, por meio de diversos contratos temporários que se estenderam de 01/02/2016 a 08/03/2023. 



    A atividade desempenhada pela Reclamante é de natureza permanente, essencial e indispensável ao funcionamento regular das unidades de ensino do Estado, não se revestindo de qualquer excepcionalidade ou temporariedade que justificasse a precarização do vínculo por mais de sete anos. 



    Essa sucessão de contratos, renovados anualmente, evidencia, de forma irrefutável, a intenção da Administração Pública de preencher um posto de trabalho vago e permanente por meio de um artifício que burla a regra constitucional do concurso público. A situação da Reclamante é exatamente aquela que o Tema 916 visa coibir e remediar: uma contratação temporária em sua forma, mas permanente em sua essência, o que a torna nula de pleno direito. 



    Diante desse quadro, caberia à Autoridade Reclamada, em estrita obediência ao art. 927, III, do CPC, aplicar o precedente vinculante, reconhecer a nulidade dos contratos e, consequentemente, o direito da Reclamante ao FGTS. 



    Todavia, em chocante desrespeito à autoridade desta Suprema Corte, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia adotou fundamentação que desnatura completamente o precedente. 



    Ao afirmar que o vínculo ativo da Reclamante – um contrato novo, firmado em 09/03/2023, e, portanto, distinto daqueles cuja nulidade se pleiteia – impede a análise da irregularidade dos contratos pretéritos, a Autoridade Reclamada cria um requisito não previsto e logicamente incompatível com a ratio decidendi do Tema 916 e com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).



    Ora, a existência de um novo contrato temporário não tem o condão de convalidar as nulidades flagrantes dos vínculos anteriores. Pelo contrário, a persistência na contratação precária apenas reforça a tese de que a necessidade da Administração é permanente, e não temporária. 



    A decisão reclamada, na prática, cria uma blindagem para a Administração Pública: bastaria manter o servidor em uma cadeia infindável de contratos temporários para que ele jamais pudesse pleitear os direitos decorrentes da nulidade dos vínculos passados. Trata-se de um raciocínio teratológico, que premia a torpeza do administrador e penaliza o trabalhador hipossuficiente. 



    Ao assim decidir, a Autoridade Reclamada não realizou o necessário cotejo analítico para distinguir o caso concreto do precedente (distinguishing), pois a situação fática é idêntica. Simplesmente se negou a aplicar a tese vinculante, subvertendo-a com uma condição restritiva por ela mesma criada, o que configura manifesta e inaceitável afronta à autoridade da decisão proferida por este Egrégio Sodalício no RE 765.320/MG (Tema 916).” (eDOC 1, pp. 7-8) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a notificação da autoridade reclamada e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada essa questão, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Na espécie, o ato reclamado consiste em acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto (eDOC 10, ID: c31b70d6), mantendo, assim, a negativa do pedido de nulidade contratual e o pagamento do valor, a título de FGTS. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (eDOC 11, ID:4b6a8e1b). Não há, contudo, notícia de interposição de recurso extraordinário e, em caso de negativa, do agravo interno cabível, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. A existência de decisão destituída de efeito vinculante em processo subjetivo do qual as partes ora litigantes não integraram a relação processual não é suficiente a vincular o entendimento deste relator, tampouco desta Segunda Turma, uma vez que não se constituem paradigmas aptos a viabilizar o processamento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 58.064 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; grifo nosso) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, posto que evidente o não esgotamento da instância de origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente